Tribunal: TJMT
Processo: 1022819-12.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022819-12.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAYRO SILVA DE SOUSA - CPF: 050.290.003-21 (AGRAVANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE CONTRATUAL – JULGAMENTO POR ÓRGÃO COLEGIADO (ACÓRDÃO)
–
INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inexiste previsão legal de interposição do recurso de agravo interno contra decisão proferida pelo Órgão Colegiado. Tal recurso é cabível, tão-somente, para atacar decisões exaradas monocraticamente pelo Relator, na forma da cristalina redação do
caput
do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno aviado por
Kayro Silva de Sousa
,

objetivando a reforma do acórdão
que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor de
Banco Bradesco Cartões S/A.

Para tal desiderato, sustenta o agravante que o acórdão merece reforma, porquanto as provas produzidas não fazem comprovação da contratação alegada pela instituição financeira, já que tratam de telas sistêmicas de supostas faturas, ou seja, provas produzidas unilateralmente.

Pede o provimento do agravo, a fim de que seja reformada a decisão invectivada.

Contrarrazões apresentadas no ID. 54325474, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso aviado por
Kayro Silva de Sousa
visa a reforma de acórdão que,
à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor de
Banco Bradesco Cartões S/A.

Pois bem. Inexiste previsão legal de interposição de agravo interno contra decisão proferida pelo Órgão Colegiado. Tal recurso é cabível tão-somente para atacar decisões exaradas monocraticamente pelo Relator, na forma da cristalina
redação do
caput
do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Vejamos o dispositivo invocado:

“Art. 1.021. Contra
decisão proferida pelo relator
caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”
(destaquei)

Nesse sentido, remansosa jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DECISÃO COLEGIADA. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE. 1.
Nos termos do art. 1.021, caput, do novo Código de Processo Civil, somente as decisões singulares são impugnáveis por agravo interno, constituindo erro grosseiro sua interposição contra decisão colegiada
. 2. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.”
(STJ - AgInt no AgInt nos EAREsp: 830745 SP 2015/0309306-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/02/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/02/2018) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMBATE A ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJAR AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão da Segunda Turma do STJ que negou provimento ao Recurso Especial. 2.
A interposição do Agravo Interno contra decisão colegiada configura-se erro grosseiro, sendo absolutamente incabível, não interrompendo ou suspendendo o prazo para a interposição do recurso cabível.
3. A decisão unânime autoriza a aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015. 4. Agravo Interno não conhecido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1696376 SP 2017/0220510-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2018) (destaquei)

Consoante a posição jurisprudencial consolidada do STJ, a interposição do Agravo Interno contra decisão colegiada configura-se erro grosseiro, sendo absolutamente incabível, nem interrompendo ou suspendendo o prazo para a interposição do recurso devido.

No mesmo sentido, já decidiu este Sodalício. Vejamos:

“EMENTAAGRAVO INTERNO – DECISÃO COLEGIADA - NÃO CABIMENTO - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porque atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível.Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação do recorrente ao pagamento da multa de que trata o §4o do art. 1.021 do CPC.”
(TJ-MT - AGR: 00046240220178110039 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 29/07/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2020)

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – ACÓRDÃO – ART. 1.021 DO CPC – ERRO GROSSEIRO – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos termos do art. 1.021 do CPC, não comporta conhecimento o Agravo Interno interposto contra o acórdão por meio do qual o Colegiado negou provimento ao recurso de apelação.”
(TJ-MT - AI: 10009293820208110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2020)

Ante o exposto,
não conheço do recurso
,

por ser manifestamente inadmissível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020